Tribunal: TJES
Processo: 0002856-90.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Invasão de Dispositivo Informático; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002856-90.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ERICK ARAUJO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV, CP. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. CIRCUNSTÂNCIAS. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a valoração das circunstâncias deve se pautar nas provas dos autos, não sendo suficiente motivação genérica ou relacionada a elementos inerentes ao tipo penal. 2. O emprego de violência excessiva, comprovada pelo grande número de disparos constitui elemento válido para fundamentar a negativação da circunstância judicial afeta à culpabilidade. 3. A prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a ponderação negativa das circunstâncias do crime. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002856-90.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK ARAUJO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002856-90.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ERICK ARAUJO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ERICK ARAÚJO SIQUEIRA
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 154-A, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de fevereiro de 2018, o denunciado, de forma livre e voluntária, invadiu dispositivo informático de Jacqueline de Martin Mussallem, sua ex-companheira, com objetivo de obter dados e informações sem sua autorização. Extrai-se dos autos que o casal já estava separado desde janeiro de 2018, todavia permaneceram na mesma residência por um período.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante busca a sua absolvição.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do boletim unificado de fls. 07/07 e documentos de fls. 10/15 e 25/29.

As provas testemunhais encontram-se encartadas na mídia digital de fls. 64.

Interrogada em juízo, a vítima Jacqueline de Martin Mussalem disse que durante sete anos conviveu com o réu e que no dia dos fatos o marido de sua supervisora e seu primo receberam “prints” com fotografias suas em que estava nua, esclarecendo que nunca havia enviado esse tipo de foto para seu marido.

As testemunhas Charles Miller Silva e Raphael Francisco de Martin Campos confirmaram o recebimento das imagens.

Ao ser interrogado, o acusado disse que as imagens foram extraídas de um computador compartilhado com a vítima pelo sistema
one drive
, negando a invasão a dispositivo informático, confessando, ao final, ter enviado as fotos para Charles e Raphael Francisco.

Tomando-se por base as declarações contidas nos autos, não há como se afastar a imputabilidade do réu, eis que como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça,
“
restou sobejamente comprovado que o recorrente invadiu dispositivo informático da vítima e obteve fotos nuas dela, divulgando para terceiros, incorrendo no tipo penal pelo qual foi condenado”.

Portanto, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor do crime narrado na exordial acusatória, descabida a tese absolutória formulada pela defesa.

Neste sentido:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. SE A PROVA DEMONSTRA QUE O ACUSADO PRATICOU O DELITO DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, TORNA-SE INCABÍVEL O PLEITO ABSOLUTÓRIO. Apelação defensiva a que se nega provimento, ante o devido apreço das provas. (TJMS; ACr 0004220-31.2019.8.12.0110; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Contar; DJMS 07/06/2023; Pág. 80).

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)